Tribunal: TJPA
Processo: 0006995-37.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006995-13.2007.8.14.0028
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
.
ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA POR CONSIDERAR INVÁLIDA A CITAÇÃO DO INSS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AFASTADA.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O Acórdão embargado anulou a sentença por considerar inválida a citação do INSS
, tendo em vista que a assinatura aposta no Aviso de Recebimento foi realizada por pessoa que não detém prerrogativa para representar judicialmente a Autarquia

2.A embargante sustenta que a decisão apresenta contradição
, porque, segundo seu entendimento estaria em desacordo com a jurisprudência e com a legislação.

3.

A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, o que não ocorreu no caso.

4.

A decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores.

5.

O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.

6.

Ausência de vícios
no acórdão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

7.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) à 24 (vinte e quatro) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração (processo nº
0006995-13.2007.8.14.0028
) opostos ppor FRANCISCO PEREIRA DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, para suprir
alegada contradição no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“Deste modo, considerando a inexistência de citação nos autos e a manifesta afronta ao direito de defesa do réu, deve ser anulada a sentença que julgou procedente a ação. Ressalta-se que eventual benefício previdenciário já reconhecido administrativamente ao Recorrido deve ser mantido, até que se julgue definitivamente o mérito da presente demanda judicial, observando-se a idade avançada do apelado, conforme recomendação do Ministério Público.
Ante o exposto, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHES PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento, em observância ao devido processo legal
.P.R.I. Belém (PA), 10 de fevereiro de 2020.”

Em razões recursais o embargante afirma que a decisão foi contraditória aos preceitos legais acerca do tema, ante a possibilidade de citação do INSS por carta registrada com aviso de recebimento, a qual teria sido endereçado ao embargado e recebida em 14.01.2008.

Requer manifestação literal acerca da alegada contradição do julgado quanto a hipótese legal de citação por carta com aviso de recebimento quando a sede da Procuradoria Federal é diversa da comarca onde corre o trâmite processual, bem como, requer manifestação literal acerca do entendimento jurisprudencial do STJ.

O INSS apresentou contrarrazões afirmando que os embargos foram opostos para rediscutir matéria devidamente julgada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva cumpre, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto à contradição no julgado, porque, segundo seu entendimento estaria em desacordo com a jurisprudência e legislação.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Pois bem, no caso dos autos, seguindo o entendimento do Ministério Público, a decisão embargada considerou inválida a citação do INSS, anulando a sentença, tendo em vista que a assinatura aposta no Aviso de Recebimento foi realizada por pessoa que não detém prerrogativa para representar judicialmente a Autarquia. Senão vejamos como ponderou julgado:

O INSS é uma Autarquia Federal de direito Público que possui as prerrogativas de Fazenda Pública de acordo com o art. 8º da Lei nº 8.620/93, sofrendo, portanto, a incidência da Lei Complementar nº73/93 e da nº Lei 10.910/2004, que dispõem respectivamente:

Lei nº 8.620/93Art. 8º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens. Lei Complementar nº73/93Art. 35. A União é citada nas causas em que seja interessada, na condição de autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou recorrida, na pessoa: I - do Advogado-Geral da União, privativamente, nas hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal; II - do Procurador-Geral da União, nas hipóteses de competência dos tribunais superiores; III - do Procurador-Regional da União, nas hipóteses de competência dos demais tribunais; IV - do Procurador-Chefe ou do Procurador-Seccional da União, nas hipóteses de competência dos juízos de primeiro grau. Lei 10.910/2004Art. 17. Nos processos em que atuem em razão das atribuições de seus cargos, os ocupantes dos cargos das carreiras de Procurador Federal e de Procurador do Banco Central do Brasil serão intimados e notificados pessoalmente.

Impende ressaltar ainda, as disposições do CPC/73, em vigor a época, vedam a citação postal da Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Art. 222. A citação será feita pelo correio, para qualquer comarca do País, exceto: (Redação dada pela Lei nº 8.710, de 24.9.1993) (...)c) quando for ré pessoa de direito público; (Incluído pela Lei nº 8.710, de 24.9.1993).

No caso dos autos, a citação do INSS foi feita via postal, não constando do aviso de recebimento qualquer assinatura do procurador federal, o qual teria poderes para recebera comunicação. Com efeito resta evidenciado vício insanável que torna nula a sentença, diante do evidente prejuízo ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista a decretação da revelia da Autarquia Federal
.

No mesmo sentido manifestou o Parquet:

Não obstante, em verdade, ocorreu claramente nos autos o que se costuma chamar de error improcedendo, nos termos das leis acima citadas. Portanto, a citação é inválida, pois não foi realizada na forma estipulada em Lei Complementar e Lei Ordinária própria. Vale, portanto, dizer, que a Autarquia/Apelante deveria ser citada na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, no prazo, contestar o Pedido contida na ação ordinária. Nesse cenário processual, a nulidade processual revela-se clara, caracterizado o prejuízo da Autarquia/Recorrente (pela não citação pessoal do representante judicial), devendo ser declarada sua ocorrência, circunstância que recomenda o provimento do presente recurso. Com efeito, a sentença proferida contra o réu sem a regular citação, não poderá produzir efeitos de modo que se impõe a sua nulidade.

Verifica-se, portanto, que a decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Assim, ao apontar contradição no acórdão o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.

Ademais importa ressaltar, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.

Deste modo, não há nenhum vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 17 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/08/2020